Tribunal: TJSP
Processo: 2326559-81.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES QUE NÃO INDICA, POR SI SÓ, A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DAS CAUTELARES DIVERSAS. Ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Apreensão de 11 porções de maconha (53,9g), 6 porções de K2 (1,6g) e 14 porções de cocaína (11,45g). Quantidade não significativa de

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES QUE NÃO INDICA, POR SI SÓ, A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DAS CAUTELARES DIVERSAS. Ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Apreensão de 11 porções de maconha (53,9g), 6 porções de K2 (1,6g) e 14 porções de cocaína (11,45g). Quantidade não significativa de entorpecentes. Paciente que responde a outra ação pela prática do mesmo delito, praticado há mais de quatro anos, sem trânsito em julgado da condenação. Gravidade abstrata do delito. Fundamentação inidônea. Perigo de liberdade não demonstrado. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Caso concreto não impõe a necessidade de segregação cautelar, bastando a imposição de medidas cautelares pessoais para resguardar a ordem pública. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR SUBSISTENTE.